Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-25.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002447-25.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.435.801-95 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), INSS (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Ademir Luiz Alves dos Santos
,
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, à unanimidade, desprovido,

cuja ementa restou assim grafada (id. 160687169):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXILIAR DE MARCINEIRO - AMPUTAÇÃO DE QUATRO DEDOS DA MÃO DIREITA – SEGURADO JOVEM (ATUALMENTE 26 ANOS) – LAUDO PERICIAL COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – APTO PARA ATIVIDADES LABORAIS, COM RESTRIÇÕES - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial concluiu que há capacidade laboral do Autor para o exercício de atividades laborativas, com restrição, a sentença recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o Periciado clinicamente, bem como os exames apresentados, para emissão do parecer, e, não existe argumento técnico-científico para desconstituir a perícia, não prospera o inconformismo quanto ao laudo médico.”

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por
Ademir Luiz Alves dos Santos,
que ressaltam a possibilidade de omissão e contradição no acórdão embargado.

A omissão, no que diz respeito à análise da tese de que preenche os requisitos da aposentadoria por invalidez, já que a perícia judicial reconhece ser sua incapacidade multifuncional, ou seja, sem condições de reabilitação
para atividade de marceneiro, que lhe é própria, ou qualquer outra, em razão da perda funcional de sua mão direita.

Já a contradição se revela pelo fato de o acórdão embargado

destoar do entendimento da pericial judicial, porquanto declina a possibilidade do Segurado, Embargante, exercer atividades laborativas, com restrições, enquanto o laudo pericial atesta sua incapacidade multiprofissional, definitiva e permanente, sem

reabilitação, devido à perda dos dedos da mão direita, que compromete sua capacidade laboral.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id.162121164).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 160687169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado acima,
Ademir Luiz Alves dos Santos
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível que interpôs (id. 160687169).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua (1) omissão no acórdão embargado no que diz respeito à análise
da tese de que preenche os requisitos da aposentadoria por invalidez, já que a perícia judicial reconhece ser sua incapacidade multifuncional, de forma definitiva, e, ainda, (2) contradição
pelo fato de destoar do entendimento exarado na pericial judicial.

Ao contrário do que sustenta, basta singela leitura do julgado embargado para constatar que não somente fora analisados os pontos levantados neste recurso, como também, de forma fundamentada, foram rejeitados, notadamente quanto ao trecho que cita a conclusão da prova pericial no sentido de que o Embargante, jovem, embora apresente incapacidade multifuncional (relacionada à mão direita devido à amputação de dedos), é apto para atividade laboral, com restrições,
in verbis
:

“(...) A prova revela que o Apelante, nascido em 15/05/1996, atualmente com 26 anos, laborava como auxiliar de marceneiro, quando sofreu acidente de trabalho, no dia 06/03/2014, no momento que operava máquina tupia, o que lhe causou imputação de quatro dedos da mão direita (ids. 145153075 e 145153077).
Consta que, em razão da enfermidade, percebeu Auxílio-Doença de 07/03/2014 até 31/05/2016, por isso pleiteou, judicialmente, o restabelecimento do benefício e sua conversão para aposentadoria por invalidez (id. 145153078).

O
expert
, nomeado pelo Juízo, atestou no laudo pericial, atestou que (id. 145153110):

“(...) II - DAS INFORMAÇÕES:

A perícia realizada teve a finalidade de averiguar a capacidade laborativa e sequelas do acidente de trabalho do paciente ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS
.

IV – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (AUTOR):

01 – Qual o quadro clínico do Autor?

Resposta: Apresenta lesão parcial em sua mão direita, decorrente de amputação de 4 dedos (CID S 68.2 - Amputação traumática de dois ou mais dedos somente).

02 – Responder o senhor perito se em razão do acidente que sofreu e que resultou na amputação traumática da mão direita, está o autor incapacitado para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de marceneiro ou de qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Especificando-a se positiva a resposta;

Resposta: O autor encontra-se incapacitado apenas para trabalhos braçais ou que demandem a utilização da mão direita, contudo, está apto para outras atividades laborais.

03 – Qual termo inicial para o surgimento de sua incapacitada?

Resposta: 2014

04 – Responder o senhor perito, se em face da amputação dos cinco dedos da mão direita, houve a perda total da função da mão amputada?

Resposta: Sim.

(...)

07 – É possível uma reabilitação profissional no caso em tela?

Resposta: Sim, com mudança de função.

08 – Se em face da amputação traumática da mão direita o autor é considerado deficiente físico?

Resposta: Há incapacidade parcial no paciente.

(...)

10 – Responder o senhor perito se com a amputação da mão direita o autor conseguira fazer e ou exercer normalmente atividades simples do cotidiano, como se vestir, se alimentar, por exemplo?

Resposta: Sim, com adaptação é possível.

(...)

V – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (RÉU):

2. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo INCAPACIDADE PARA O TRABALHO habitual ou atividade que lhe garanta subsistência, verificável e inequivocamente constatada no momento pericial?

Resposta: Sim, incapacidade parcial.

3. Se existe incapacidade para o trabalho habitual, descrever quais as limitações físicas e/ou mentais que a doença ou lesão impõe (em) ao periciando.

Resposta: Limitação de força, trabalhos braçais e qualquer atividade que exija uso constante das mãos ou mão direita.

4. A doença (lesão, sequela, deficiência física ou mental) decorreu da atividade laboral habitual ou de acidente de trabalho? Resposta: Sim.

5. de acidente de trabalho habitual? Justifique tecnicamente.

Resposta: Sim, em acidente laboral envolvendo máquina, conforme relatado pelo paciente e demonstrado pelos documentos nos autos, sendo que, tudo condiz com o que fora examinado.

6. Se existe incapacidade para o trabalho, discrimine a(s) tarefa(s) integrante(s) da ocupação habitual/posto de trabalho da parte autora para a(s) qual(is) ela se encontra incapacitada.

Resposta: Toda atividade braçal, ou que exija movimentos repetitivos/contínuos com a mão direita.

7. Caso existente, a incapacidade laborativa do(a) autor(a) pode ser caracterizada, em relação à sua atividade laborativa habitual como: total ou parcial?
Resposta: Parcial.

8. Em relação à duração da incapacidade, é definitiva ou temporária (Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação)?

Resposta: Definitiva.

9. Ainda quanto à abrangência, essa incapacidade pode ser caracterizada como multiprofissional (que implica na impossibilidade do desempenho de múltiplas atividades profissionais); ou uniprofissional (que implica na impossibilidade do desempenho de sua atividade específica)?

Resposta: Multiprofissional.

(...)

VI – CONCLUSÃO:
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, resultando que o paciente está APTO para exercer atividades laborais, porém, com restrições
.” (Destaquei)

In casu
, inconcebível falar que o laudo pericial é contraditório, na medida em que a perícia, realizada por médico perito de confiança do juízo, não tem discrepância com os demais exames e atestados fornecidos, cujo conteúdo apenas ressalta limitações do Periciado, Recorrente, com relação a atividade braçal ou que exija movimentos repetitivos/contínuos com a mão direita. (...)

Aqui, nota-se que o Recorrente se submeteu a duas perícias, sendo, a primeira, na esfera administrativa, que lhe concedeu o benefício do Auxílio-Doença com alta programada, e, a outra, na esfera judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e definitiva para atividade habitual, ou seja, capacitado para outras atividades laborais, com restrição
.

O certo é que, como bem assinalado na sentença recorrida, o quadro fático-jurídico revela que a incapacidade do Recorrente permite a concessão do Auxílio-Acidente, porquanto preenche os requisitos legais que lhe são próprios.

Desta forma, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
” (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, na medida que as matérias foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, os vícios apontados não se verificam, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Ademir Luiz Alves dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023